Tribunal: TJPA
Processo: 0809616-54.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809616-54.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. ADMISSIBILIDADE.
ÔNUS PROBATÓRIO. DEMONSTRADO PELA AUTORA. O RECORRENTE NÃO SE DESIMCUMBIU DE COMPROVAR O ALEGADO. ART. 373, II, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ação Monitória visando constituir título executivo proveniente de contrato de locação entre o particular e o Ente Público referente à diárias em atraso e as avarias constatadas no ato da devolução dos veículos objetos do contrato de locação.

2.

Em sentença, sobreveio a condenação Município de Ananindeua ao pagamento do valor de R$ 227.294,89, referente período que continuou utilizando os veículos contratados, bem como, os reparos previstos.

3.

Irresignação municipal, mera repetição dos termos da contestação, o apelante não fez provas no sentido de contrapor os argumentos e os documentos produzidos pelo autor.

4.

Ademias, é plenamente cabível ação monitoria em face de Ente Público, para constituir título exequível de crédito não executável pela ausência de liquidez, entretanto, comprovado através de documentos hábeis.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por NORTE LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP em face do ora Apelante, rejeitou os embargos monitórios, constituindo o direito em título executivo judicial da quantia exigida.

Aduz o autor que
,
através da Secretaria Municipal de Saúde, firmou contrato de locação de veículos, sob o nº 046/2013, o qual foi prorrogado por meio de termo aditivo, vigorando até o dia 01/10/2015.

Informou, ainda, que mesmo tendo ocorrido a prestação do serviço e transcorrido o prazo de execução do contrato, o requerido não realizou a devolução dos veículos contratados na data acordada, permanecendo com a posse dos automóveis até o mês de dezembro de 2015.

Motivo pelo qual restaram dívidas pendentes referente os meses de atraso, aduzindo o requerente, no importe de R$
227.294,89 (duzentos e vinte e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos
).

Assim, requereu o provimento da ação para ter o reconhecimento da dívida das diárias em atraso e as avarias constatadas no ato da devolução.

Citado, o município apresentou embargos à monitoria, aduzindo a carência de ação frente a alegações que não possuem documentos comprobatórios do direito, contestando inclusive o demonstrativo de cálculo apresentado.

No mérito, pugnou pela impossibilidade de ação monitória contra a fazenda pública, apontando que os valores referentes ao contrato foram quitados

O autor/embargado apresentou Impugnação aos embargos, refutando os argumentos do município, que não se desincumbiu de provar a inexistência ou o pagamento da dívida.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

Saliente-se que o autor apontou os valores referente às diárias não pagas, que em conjunto com ofícios e termos de entrega, indicam com clareza o valor do débito e a que se referem e fazem referência ao contrato firmado entre as partes e acostado aos autos, sendo todos protocolados na Secretaria de Saúde de Ananindeua, conforme os documentos juntados aos autos.

Nota-se também que a parte autora utilizou índice legalmente previsto para dívidas da fazenda pública.

Dessa forma, a decisão que ora se impõe é a de julgar procedente os pedidos iniciais, constituindo o título judicial.

Ante o Exposto,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, CONSTITUINDO O MANDADO INJUNTIVO DE PLENO DIREITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
, na forma do artigo 702, §8º, do CPC,
condenando o Município de Ananindeua ao pagamento do valor de
227.294,89 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
,
a ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ter sido paga, pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme avençado pelas partes
e juros de 0.5% a.m, na forma da Lei nº 9494/97, prosseguindo-se a ação na forma prevista no Título II do Livro I da parte especial do CPC, ou seja, como
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
, obedecendo a regra da execução contra a
FAZENDA PÚBLICA
.

Custas pelo requerido, a que fica isento do pagamento em virtude de se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, devendo tão somente restituir os custos da demanda ao autor.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valo atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em consequência,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o município apresentou recurso de Apelação, apontando a carência da ação, pela falta de documentos comprobatórios, e por falta de liquidez.

Reiterando os termos da contestação, aduziu a impossibilidade de propositura de ação monitória contra o Ente Público, e pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau.

O recorrido apresentou contrarrazões.

O ministério publico de segundo grau deixou de emitir manifestação quanto ao mérito recursal.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à analisar o mérito recursal.

Primeiramente, quanto a irresignação do apelante, sobre a impossibilidade de ajuizamento de Ação Monitória em face de Ente Público, transcrevo o Art. 700 §6º do NCPC, que assim dispõe:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

Corroborando, cito sumula do STJ neste sentido:

“Súmula 339 do STJ -
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.”

Como vimos, é plenamente possível a ação monitória quando busca satisfazer crédito, quando não for o caso de propor a execução de título.

Quanto às provas produzidas nos autos, verifico que o autor produziu o suficiente para demonstrar, com robustez, o seu direito em ter satisfeito o prejuízo causado pelo apelante.

De outro lado, o Apelante não foi capaz de demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

Conforme a Inteligência do art. 373, II, do NCPC, compete a quem alega, comprovar o seu direito em relação aos fatos narrados, portanto, a sentença de primeiro grau foi acertada ao rechaçar os argumentos dos Embargos, que carecem de comprovação documental.

Nessa esteira, cito a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a

ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016; destaques nossos).

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais, vejamos:

APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato administrativo – Prefeitura Municipal de São Sebastião – Fornecimento de pneus, baterias automotivas, lubrificantes e materiais para lavagem de autos – Entrega efetivada e comprovada – Cobrança – Sentença de procedência – Irresignação recursal administrativa – Descabimento – Procedimento que ensejou tal fornecimento, através da nota fiscal e comprovação de entrega colacionada nos autos, sendo fato incontroverso, porquanto perfazendo prova suficiente para embasar tal cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública Municipal por ausência de observância de regra legal. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora apto a afastar a legitimidade do crédito cobrado – Inteligência do art. 373, II, do NCPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10026338320228260587 São Sebastião, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 20/10/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2023)

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, conheço do recurso e Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024